Tribunal: TJDFT
Processo: 0720118-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação indenizatória n.° 0728891-97.2020.8.07.0006 ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO OLYMPIQUE em face de DISCO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA e PORTO BSB ENGENHARIA - EPP, que indeferiu seu requerimento de intervenção de terceiros como amicus curiae ou, subsidiariamente, como assistente simples, nos seguintes termos (id 64604677 dos autos de origem): (...) Vistos, etc. ID 64401620 - Requerimento de admissão de terceiro na condição de amicus curiae ou, subsidiariamente, como assistente simples. Trata-se de ação indenizatória em decorrência a vícios na execução de contrato de construção civil, com definição objetiva das partes, dos fatos e pedidos. Logo, INDEFIRO a intervenção de amicus curiae da ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (ADEMI), por não vislumbrar, no caso concreto, a repercussão social da matéria, exigida pela disposição do artigo 138 do Código de Processo Civil. Da mesma forma, INDEFIRO o pedido de ingresso como assistente simples (art. 121 do CPC), eis que não demonstrado o interesse jurídico, observado os liames objetivos da lide, bem como, não demostrado que a procedência do pedido possa alcançar o terceiro interessado. Certifique a Serventia Judicial o andamento do pedido de antecipação de prova, PJe 0724949-14.2019.8.07.0001, procedendo nos termos da decisão de ID 54135733. (...) Em suas razões recursais (id 17277638), o agravante, de início, informa que a decisão agravada padece do vício da omissão, não sanado no julgamento dos embargos de declaração que opôs na origem, uma vez que não enfrentou todos os argumentos expendidos no requerimento de intervenção de terceiros. Diz ser “plenamente admissível e legítimo o pleito de deferimento do ingresso da ADEMI-DF nesse processo, na qualidade de amicus curiae (amigo da Corte), sendo certo e inequívoco que a matéria aqui discutida é de forte impacto social, setorial e institucional, já que diz respeito ao desenvolvimento da própria atividade da incorporação imobiliária, com as obrigações advindas da entrega das unidades imobiliárias edificadas e das responsabilidades da garantia legal em relação a essas edificações, sendo que, ao serem mantidas as inadequações técnicas constantes dos laudos (Id ́s. 45522019, 45522159 e 45522273 do processo principal; e, Id ́s. 59364953, 59364956, 59364960, 59364964 e 59364970 da produção antecipada de prova), retirar-se-á qualquer possibilidade do desenvolvimento sustentado e legalmente positivado do incorporador perante os condomínios, conforme restou demonstrado nos autos da peça protocolizada.” (id 17277638 – página 3) Aduz que resta caracterizada sua representatividade e legitimidade para ingressar no processo na qualidade de amicus curiae, tendo em vista que a matéria tratada nos autos tem pertinência temática com seus objetivos estatutários. Afirma que a relevância e complexidade do tema justificam sua participação no feito na condição de amicus curiae, bem como a repercussão social da matéria ultrapassa o interesse exclusivo das partes. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 17277641). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para deferir a liminar pretendida. Com efeito, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. Nos termos da decisão de id 65945787 dos autos de origem, o juiz a quo determinou o sobrestamento do processo, in verbis: (...) Vistos, etc. Cuidam-se de embargos de declaração opostos por terceiro interessado - ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - em face da decisão de ID 64604677. Alega a ocorrência de omissão e obscuridade, sob a alegação de que o Juízo não enfrentou a relevância da matéria nem a especificidade do tema, pugnando pelo provimento dos embargos (ID 65056658). A parte ré informou não se opor à intervenção da embargante como amicus curae (ID 65747417). A parte autora endossou o entendimento da decisão embargada, salientando inexistir matéria de repercussão social (ID 65763380). Brevemente relatado. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Ademais, o Juízo não está obrigado a responder todas as questões apresentadas por TERCEIROS, quando já encontrado motivo suficiente para indeferir a intervenção pleiteada. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Mantenham-se os autos sobrestados até a finalização da Produção Antecipada da Prova n.o 0724949-14.2019.8.07.0001, nos termos da decisão de ID 54135733. (grifei) (...) Assim, o sobrestamento do feito na origem torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.